Tribunal: TJDFT
Processo: 0737128-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0737128-95.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RPL COMERCIO E MANUTENCAO PREDIAL LTDA EMBARGADO: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, LINX TELECOMUNICACOES LTDA DESPACHO Tendo em vista que já houve o cadastramento dos novos patronos da parte Embargada no pje, aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão ID 30708313 e ID 32962479, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito